Tribunal: TJSP
Processo: 0009859-66.2015.8.26.0664
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NO MEMBRO INFERIOR – ACIDENTE DE TRAJETO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada, apelação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NO MEMBRO INFERIOR – ACIDENTE DE TRAJETO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada, apelação da autarquia acolhida para decretar a improcedência da ação, cassando-se a tutela jurisdicional outorgada em primeira instância - Recursos de ofício e do autor, prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0009859-66.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante ALEX SECATO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo autárquico para julgar
improcedente a ação e consideraram prejudicados os recursos de ofício e do autor, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18437
APELAÇÃO No 0009859-66.2015.8.26.0664.
COMARCA: VOTUPORANGA.
APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E ALEX
CECATO DO NASCIMENTO (REC ADESIVO).
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E ALEX
CECATO DO NASCIMENTO.
JUIZ: DR. JORGE CANIL.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

RECURSOS DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO
ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NO MEMBRO INFERIOR
ACIDENTE
DE
TRAJETO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE LABORATIVA - Perícia realizada em
segundo grau, por determinação desta Câmara, que não
constatou incapacidade laborativa Benefício acidentário
indevido
Sentença reformada, apelação da autarquia
acolhida para decretar a improcedência da ação, cassando-
se a tutela jurisdicional outorgada em primeira instância -
Recursos de ofício e do autor, prejudicados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelas partes em face da r. sentença de
fls. 202/204, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária ajuizada
por vigilante para conceder auxílio-acidente (determinando-se a implantação da
benesse) em razão de sequelas no membro inferior, provenientes do acidente de trajeto
ocorrido em 01.06.2010.
Apelou o INSS pleiteando, de modo conciso, em preliminar, o
recolhimento do porte de remessa e retorno ao final; no mérito, sustentou ser indevida a
concessão do auxílio-acidente, encontrando-se equivocada a tese perfilhada pelo nobre
Magistrado, pois lastreou a r. sentença de acordo com as conclusões periciais; nesta
seara, criticou o laudo do perito, pois não ficou comprovada a redução da capacidade
laborativa, inclusive, o autor retornou ao mercado de trabalho; frisou, também, não se
enquadrar a situação nas regras do Decreto no 3.048/99; neste contexto, arguiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
nulidade da r. sentença ou conversão do julgamento em diligência e realização de nova
perícia; em caráter subsidiário, pugnou pela aplicação do artigo 1o -F da Lei no 9.494/97
com as atualizações da Lei no 11.960/09 e da modulação do C.STF, em relação aos juros
e correção monetária,; destacou, a fixação da verba honorária em 10% sobre as parcelas
vencidas até prolação do r. julgado; por fim, requereu o provimento do recurso.
Por sua vez, o autor, interpôs recurso adesivo, arguindo, em síntese, a
aplicação do INPC ou IPCA-E para fins de correção dos débitos em atraso; pugnou,
também, pela majoração da verba honorária para 15% sobre as parcelas vencidas até a r.
sentença; no mais, prequestionou as matérias para fins recursais e requereu o
provimento do recurso.
Apelos tempestivos, processados e com contrarrazões das partes.
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia técnica, o novo laudo foi juntado (fls. 275/280), bem
como os informes previdenciários (fls. 283/301); e manifestação do segurado (fls.
307/308).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, registre-se estar prejudicada a discussão acerca do
recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, a teor do disposto no art. 1007, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Salienta-se, desde logo, encontrar-se o laudo pericial produzido nesta
instância dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, esclareceu todos os aspectos técnico para o deslinde do feito, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste Relator.
Dito isso, conforme aferido em regular perícia médica judicial,
realizada por determinação desta C. Câmara (fls. 275/280), elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se, finalmente, que o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
apresenta qualquer incapacidade laborativa.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do perito judicial
(fls. 280):
“... de acordo com os elementos e fatos expostos e analisados,
concluímos que o obreiro não é portador de sequelas acidentárias na
perna esquerda em grau suficiente para depreciar de forma
permanente o seu potencial produtivo.
Daí, poder-se-á concluir que no caso dos autos, não há
incapacidade laborativa ...”.
Por fim, concluiu o auxiliar desta C. Câmara (fls. 280):
“CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:
Não há...” (destaque e negrito nos originais).
Diante desse quadro, para o obreiro fazer jus a quaisquer benefícios
acidentários, não bastaria a existência de patologias/lesões, sendo indispensável que elas
fossem decorrentes do exercício laboral e/ou acidente do trabalho e causassem
incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em análise, pois
segundo o expert não há qualquer incapacidade laborativa sob a ótica da infortunística.
Sobre o tema, aliás, não pode ser esquecida a lição do extinto E.
Segundo Tribunal de Alçada Civil, textualmente:
ACIDENTE DO TRABALHO - ACIDENTE TÍPICO - REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA - ININDENIZABILIDADE
Não tendo havido redução funcional capaz de impor ao acidentado maior
esforço para realização de suas tarefas habituais, inadmissível a concessão
do benefício acidentário.
Ap. s/ Rev. 723.346-00/8 - 6a Câm. - Rel. Juiz ANDRADE NETO - J.
4.2.2004 (quanto a lesão no 2o quirodáctilo da mão esquerda)
SOBRE O TEMA AGOSTINHO ALVIM - "Da Inexecução das Obrigações e
suas Consequências", Ed. Jurídica e Universitária, 3a ed., pág. 180
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: - quanto a lesão no 3° quirodáctilo
esquerdo: Ap. s/ Rev. 723.475-00/3 - 6a Câm. - Rel. Juiz ANDRADE NETO -
J. 18.2.2004
Frise-se que o ônus da prova é do autor, diante dos termos cristalinos
do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, a demonstração dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto, nestes
autos.
Arrematando-se, em face do quadro probatório, não há comprovação
real, concreta e induvidosa do binômio incapacidade laborativa - nexo causal/concausal,
motivo pelo qual não há como conceder-lhe indenização acidentária.
Diante disso, impõe-se a inversão do julgado para o decreto de
improcedência da ação, revogando-se a concessão da antecipação da tutela.
Solucionado o recurso do INSS, consideram-se prejudicados os
recursos de ofício e do autor.
Deixa-se de condenar o obreiro ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios
c.c. a Súmula 110 do E. S.T.J.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico para julgar improcedente a ação e, por consequência, revogar a
concessão da tutela antecipada; deixo de condenar o suplicante nos ônus
decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único,
da Lei de Benefícios c.c. a Súmula 110 do E. STJ, por fim considero prejudicados
os recursos de ofício e do autor, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator